Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712666-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que impôs multa por descumprimento de ordem judicial para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em instituição educacional, alegando impossibilidade técnica atribuída à parte agravada e desproporcionalidade da penalidade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se a concessionária demonstrou justa causa para o descumprimento da obrigação judicial; (ii) se a multa cominatória foi fixada em valor desproporcional; e (iii) se a aplicação das astreintes compromete a razoabilidade ou configura enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e deve ser mantida quando não comprovada justa causa para o descumprimento. 4. A concessionária não demonstrou impedimento técnico suficiente para justificar o atraso no restabelecimento do serviço essencial, especialmente diante da inconsistência entre suas alegações e manifestações nos autos. 5. O valor das astreintes (R$ 3.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, com posterior majoração proporcional) observa os critérios da suficiência, efetividade e proporcionalidade, diante da recalcitrância e da essencialidade do serviço prestado pela parte agravada. 6. A instituição prejudicada exerce atividade educacional, cuja continuidade depende do fornecimento regular de energia elétrica, reforçando a necessidade de medidas eficazes para cumprimento célere da ordem judicial. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 537, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, requerendo seja afastada a condenação ao pagamento de multa cominatória, ao argumento de que houve justo motivo para o não cumprimento da ordem judicial, considerando que a insurgente demonstrou ter iniciado os procedimentos para a religação da energia elétrica, porém o cumprimento foi obstado por pendências técnicas e documentais atribuíveis à parte recorrida, tais como estrutura física inadequada, ausência de projeto técnico aprovado, exigências dos bombeiros etc. Subsidiariamente, aduz ser excessivo o valor das astreintes. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 74556042). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 75356821). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar o permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.737.409/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 537, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ora, não há motivos para reforma da decisão agravada, pela patente ausência de comprovação da alegada impossibilidade de cumprimento, em virtude de pendências técnicas e documentais atribuídas exclusivamente à parte consumidora, ora agravada. Em outras palavras, impõe-se a manutenção das astreintes fixadas na decisão agravada, considerando que a parte agravada não dispunha de margem para suportar atrasos injustificados decorrentes de falhas administrativas do agravante. (...) Diante desses critérios traçados pela doutrina, conclui-se que o valor da multa não poder ser irrisório frente ao porte da concessionária de serviço de energia executada, pois sujeitaria a medida à ineficácia. A fixação de montante elevado justifica-se pela finalidade de a astreinte compelir a demandada a cumprir a determinação judicial e o montante a que chegar a multa se verificará em razão de eventual descumprimento da ordem judicial” (ID 73687222). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 74556042 e ID 75356821. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020